Tribunal: TJSP
Processo: 2234874-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de resilição contratual em fase de cumprimento de sentença – Determinação em sentença de restituição das partes ao "status quo", reintegrando-se os autores na posse do bem e com devolução de todos os valores pagos pelos réus – Caráter sinalagmático da obrigação que vincula as partes – O comando de reintegração de posse desvinculada da devolução do valor devido ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de resilição contratual em fase de cumprimento de sentença – Determinação em sentença de restituição das partes ao "status quo", reintegrando-se os autores na posse do bem e com devolução de todos os valores pagos pelos réus – Caráter sinalagmático da obrigação que vincula as partes – O comando de reintegração de posse desvinculada da devolução do valor devido ao agravante acarreta relevante prejuízo ao recorrente – Precedentes deste E. TJSP – A reintegração coercitiva pode se exaurir em ato único, ao passo que a execução patrimonial forçada nem sempre se esgota em uma única determinação de constrição – Sopesamento de direitos a sobressair a manutenção do agravante no imóvel até que sejam restituídos integralmente os valores a serem pagos pelos agravados – Decisão reformada – Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado.